Tribunal: TJBA
Processo: 8001195-63.2022.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001195-63.2022.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO BARRETO RIBEIRO

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA. TEMA 887 DO STJ. ALINHAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AO PRECEDENTE REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Carlos Eduardo Barreto Ribeiro contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no Tema 887 do STJ, por entender que, no cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários, é incabível a inclusão de juros remuneratórios quando o título executivo não contém condenação expressa nesse sentido. O agravante sustenta equívoco na aplicação do precedente repetitivo e pugna pela retratação ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão de juros remuneratórios na fase de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, na ausência de condenação expressa nesse sentido, à luz do Tema 887 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo formado na ação civil pública nº 1998.01.016798-9 não prevê condenação ao pagamento de juros remuneratórios, limitando-se a determinar a inclusão do índice de 48,16% referente ao Plano Verão sobre os valores depositados até a MP nº 32, razão pela qual é inviável incluir tal rubrica na fase de cumprimento de sentença.

O entendimento do acórdão recorrido encontra-se integralmente alinhado à tese firmada pelo STJ no
Tema 887
, que veda a inclusão de juros remuneratórios quando ausente previsão expressa na sentença coletiva.

A controvérsia foi definitivamente pacificada pelo
REsp 1.392.245/DF
, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, aplicando-se o art. 1.030, I, “b”, do CPC para negar seguimento a recurso especial que diverge da tese fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001195-63.2022.8.05.9000, em que figuram como agravante CARLOS EDUARDO BARRETO RIBEIRO e, como agravado, BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça